Tribunal: TJDFT
Processo: 0004798-57.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004798-57.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal impugnou os cálculos do exequente ADAUTO PEREIRA DA SILVA (Precatório n. 0721153-47.2021.8.07.0000, ID: 26921799). Em decisão proferida ao ID: 62831989, foi determinado o retorno dos autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos que originaram o precatório expedido em favor do referido exequente. Em seguida, as partes foram intimadas para se manifestar acerca dos cálculos acostados ao ID: 63996452 (valor total do débito: R$ 52.568,94). O SINDIRETA concordou com a planilha de cálculos e requereu a retificação do precatório expedido em favor do exequente ADAUTO PEREIRA DA SILVA (ID: 64430387). O DF, por sua vez, se opôs aos cálculos e apresentou planilha elaborada pela Gerência de Cálculos em Precatórios e RPVs da PGDF (ID: 65293828). A impugnação do DF foi acolhida e determinado o retorno dos autos à Contadoria para “retificação dos cálculos que originaram o precatório expedido em favor de ADAUTO PEREIRA DA SILVA (Precatório no 0721153 47.2021.8.07.0000 - ID: 26921799), observando-se a data-base (ID: 26921799 - Pág. 1), qual seja 25/05/2021, e o período de graça constitucional, nos termos do art. 100, § 5o, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n. 17 do STF” (ID 65484448). Nova tabela de cálculos foi apresentada ao ID: 66646452 (valor total do débito: R$ 51.835,12). Devidamente intimado, ao ID: 67060466, o SINDIRETA manifestou sua concordância, porém referiu-se aos cálculos acostados ao ID: 63996452, cujo valor totalizou o montante de R$ 52.568,94, assim como requereu a retificação do aludido precatório. O Distrito Federal, por sua vez, quedou-se inerte (IDs: 67925391 e 68882997). Dessa forma, considerando que os cálculos foram retificados, conforme determinado na decisão de ID: 65484448, determino a intimação do SINDIRETA para dizer se concorda com as tabelas de cálculos apresentadas pela Contadoria ao ID: 66646452, nas quais o valor total do débito resultou em R$ 51.835,12. Sem prejuízo do determinado acima, em resposta ao Ofício no 1317/2024/COORPRE (ID: 65737664), comunique-se à COORPRE que não há decisão preclusa acerca da impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR